Tribunal: STF
Processo: ARE 1587803
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-08
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - Exoneração de servidora municipal que permaneceu ocupando cargo público após a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - Reintegração ao cargo – Impossibilidade - Rompimento do vínculo funcional - Legislação municipal que prevê a aposentadoria como uma das hipóteses que dão ensejo à vacância do cargo público - Observância do disposto pelo art. 36, V, da Lei Complementar Municipal nº 47/2015 - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - Reafirmação da jurisprudência dominante da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 1.302.501, sob repercussão geral (Tema 1.150) - Inaplicabilidade do Tema 606, em razão de existência de previsão legal estabelecendo a vacância de cargo com a aposentadoria. Sentença mantida. Recurso não provido”. (eDOC 18 – ID: 50b5ec18)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e XXXVI, e 37, § 14, do texto constitucional, bem como ao tema 606 da repercussão geral. (eDOC 23 – ID: eb7bf408)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que denegou mandado de segurança impetrado por servidora aposentada pelo RGPS, ao considerar válido ato de desligamento com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 47/2015 e na EC 103/2019.
Afirma-se que “a parte recorrente se aposentou antes da referida Emenda Constitucional que passou a prever o rompimento do vínculo em caso de aposentadoria, observando ainda que seu artigo 6º excepcionou o rompimento para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor”. (eDOC 23 – ID:eb7bf408, p. 5)
Acrescenta-se que “em homenagem aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica (CF, art. 5º, inciso XXXVI), os efeitos da Emenda Constitucional nº 103/2019 não poderiam retroagir para prejudicar a parte recorrente, prestigiando, assim, o princípio da irretroatividade”. (eDOC 23 – ID: eb7bf408, p. 7)
Aduz-se que o acórdão desconsiderou a excepcionalidade prevista no art. 6º da EC 103/2019, que exclui a necessidade de rompimento do vínculo das aposentadorias concedidas pelo RGPS antes de sua entrada em vigor.
É o relatório. 
Decido. 
No caso dos autos, a parte recorrente foi transposta para o regime estatutário em 2015 e aposentou-se em 23.05.2016 pelo Regime Geral de Previdência Social. A Corte de origem consignou a existência de lei local a prever a hipótese de vacância do cargo público em caso de aposentadoria do servidor público, o que impossibilita a manutenção no cargo da servidora aposentada. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“A impetrante apontou ter ingressado no serviço público municipal pelo regime celetista em 15/08/2012 e que, em 23/05/2016 se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com 31 anos e 01 (um) mês de contribuição. 
Informou que, a partir de 11/06/2015, por meio da Lei Complementar Municipal nº 47/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tanabi), o regime jurídico foi alterado para estatutário, contendo previsão expressa no sentido de que a aposentadoria implica vacância do cargo público (art. 36, inciso V fls. 52). 
Alegou que, em razão disso, o representante do Ministério Público local expediu recomendação administrativa ao prefeito municipal no sentido da exoneração dos servidores aposentados no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de caracterizar, em tese, ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário (fls. 33/36). 
Esclareceu que a questão referente ao rompimento do vínculo em razão da aposentadoria foi introduzida no texto constitucional por meio da EC nº 103/2019, que entrou em vigor em 13/11/2019, e que se aposentou antes do advento de referida emenda constitucional, logo, uma vez que a Lei não pode retroagir para prejudicar as partes, tem direito a permanecer no seu cargo até quando completar 75 anos de idade. 
Ingressou em juízo buscando impedir a sua exoneração ou desligamento do cargo efetivo que ocupa, por conta da sua aposentadoria pelo RGPS, ou, então, a reintegração ao cargo, caso ocorra eventual exoneração ou desligamento no curso do processo, pretensão não acolhida pelo juízo de 1º grau, o que ensejou a interposição do recurso ora em análise.
(...)
Quanto ao mérito ressalto que a Lei Complementar nº 47/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tanabi) prevê, no inciso V, do seu art. 36, a vacância do cargo com a aposentadoria (fls. 52): 
“Art. 36. A vacância do cargo público decorrerá de: 
I - exoneração;
II - demissão; 
III - promoção;
IV readaptação;
V aposentadoria; 
VI exclusão por falecimento. ” (destaquei). 
Como se vê, a aposentadoria foi prevista como hipótese de vacância do cargo, logo, o servidor aposentado pelo RGPS perde a garantia da estabilidade ao cargo efetivo. 
Portanto, uma vez concedida a aposentadoria voluntária pelo INSS em 23/08/2016 (fls. 24/25), a partir desta data não mais poderia a impetrante ocupar o mesmo cargo público junto à administração municipal, por expressa disposição legal. 
Aliás, neste mesmo sentido é o que também prevê o artigo 33, inciso VII, da Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, e o artigo 86, inciso V, da Lei Estadual nº 10.261/68, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. 
Assim, vê-se que a aposentadoria configura uma das hipóteses de vacância de cargos públicos, seja na esfera federal, estadual ou mesmo municipal, como é o caso dos autos. 
Além disso, conforme já decidido por este Tribunal no julgamento de caso análogo (Apelação Cível nº 1002973-36.2021.8.26.0369, rel. Des. Ricardo Dip, 11ª Câmara de Direito Público, j. 17/10/2022) “Ainda que a norma do § 10 do art. 37 da Constituição federal de 1988 pressuponha a unidade da fonte pagadora o que não ocorre quando o titular de cargo público se aposenta pelo Regime geral da previdência -, o fato é que não se inibe que a lei institua a aposentadoria, a voluntária inclusive, como causa de vacância do cargo.” 
Destaco, ademais, que a EC nº 103/19 introduziu o § 14 no art. 37 na CF, o qual dispõe que “a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”. 
Embora a aposentação da impetrante tenha ocorrido em 23/08/2016, ou seja, antes do advento da EC nº 103/19, e a dispensa tenha ocorrido em data posterior (31/12/2024 fls. 125/127), o STF, ao julgar o RE nº 563.965, com repercussão geral reconhecida, fixou o entendimento de que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico. 
Desse modo, uma vez rompido o vínculo funcional com a aposentadoria, a exoneração prescinde de processo administrativo, verificada a irregularidade pela Administração Pública, tem ela o dever de agir, consoante estabelecem as Súmulas nº 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal: 
“Súmula 346: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. 
Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 
Anoto que, diante da existência, no caso, de previsão na lei local de vacância do cargo na hipótese de aposentadoria, não se aplica a tese jurídica fixada pelo STF no RE nº 655.283 (j. 16/06/2021), com repercussão geral reconhecida (Tema nº 606), mas, sim, a tese firmada também pelo STF no julgamento do Tema nº 1.150 (RE 1.302.501/PR), no sentido de que: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (destaquei).
(...)
Assim sendo, não vislumbrado o direito líquido e certo alegado, notadamente porque há previsão específica na lei local de que a aposentadoria acarreta a vacância do cargo público, o caso era mesmo de denegação da segurança, de modo que a r. sentença proferida pelo juízo a quo deve ser mantida”. (eDOC 18 – ID: 50b5ec18, p. 3-9)

Verifico que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, considerando que a servidora foi transposta para o regime estatutário em 2015 e se aposentou em 2016. 
No julgamento do RE 1.302.501-RG/PR, tema 1.150 da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte assentou a seguinte tese de julgamento: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. Nesses termos, colho a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (RE 1.302.501-RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17.6.2021, DJe 25.8.2021)

A compreensão firmada pela Corte está amparada, sobretudo, na violação ao postulado do concurso público, na medida em que a reintegração – quando a legislação local estabelece que a aposentadoria implica rompimento do vínculo jurídico-administrativo – significa, na realidade, novo ingresso no serviço público sem a realização do indispensável concurso público. Ademais, segundo o entendimento da Corte, somente revela-se admissível a cumulação de proventos com vencimentos quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade.
Por ocasião do julgamento do tema 1.150 da repercussão geral, o Ministro Luiz Fux bem esclareceu a distinção entre o tema versado em tal recurso extraordinário e aquele em discussão no RE 655.283/DF, tema 606 da repercussão geral, consoante evidencia o seguinte fragmento:
 
“Importa, de igual modo, considerar a existência de distinguishing relevante entre a questão versada neste recurso extraordinário com aquela discutida no RE 655.283 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 606 da Repercussão Geral). De fato, no Tema 606 da repercussão geral, esta Corte foi chamada a decidir, no que aqui interessa, sobre a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos com vencimentos. 
Por outro lado, o presente recurso extraordinário, como relatado, cuida de pedido de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. In casu, a servidora municipal requereu aposentadoria voluntária, paga pelo regime geral de previdência (RGPS), e foi exonerada em virtude de expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo.”
 
Nesses termos, quando a matéria em debate envolver servidor público submetido a regime jurídico estatutário, mas não sujeito a regime próprio de previdência, mostra-se absolutamente inaplicável o tema 606 da repercussão geral.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se.
Brasília, 8 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente